Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702413-02.2024.8.07.9000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: LICÉA MADALENA DA SILVA PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. POLO PASSIVO. UNIÃO. INADMISSIBILIDADE. TEMA No 1150. COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a alegada legitimidade passiva da União para integrar a relação jurídica processual; e b) a competência do Juízo singular para o processamento da demanda. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos representativos da controvérsia do Tema repetitivo no 1150, fixou a tese no sentido de que o Banco do Brasil conta com legitimidade passiva ad causam "para figurar no polo passivo de demanda" a respeito da "eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. 2.1. No mesmo sentido vem se posicionando este Egrégio Tribunal de Justiça. 2.2. Com efeito a Lei complementar no 8/1970 atribuiu ao Banco do Brasil S/A a gestão das contas individuais vinculadas ao PASEP. Por essa razão a aludida sociedade anônima pode ser demandada por eventual falha no cumprimento de seus deveres como gestora. 3. A regra prevista no art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal. No entanto, as entidades públicas constituídas sob a forma de sociedade de economia mista não foram incluídas pelo Texto Constitucional dentre essas hipóteses. É preciso observar, ademais, o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido. O recorrente defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, conforme decidido no tema 1.150 dos recursos repetitivos do STJ, e alega violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, defendendo a competência da Justiça Federal para apreciar e julgar o presente caso. Requer, ainda, que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145 (ID 68953060). Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados THALYS CUNHA GONÇALVES, OAB/DF 61.483, e MATHEUS COSTA DE MELLO, OAB/DF 58.124 (ID 70194477). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à tese de ilegitimidade passiva do recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.895.936/TO (tema 1.150), concluiu que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 68272051): “as teses fixadas pela Colenda Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao tema repetitivo no 1150 tratam de dois argumentos articulados pelo Banco do Brasil S/A nas demandas congêneres: a) o referente a sua ilegitimidade passiva e b) o alusivo ao transcurso do prazo prescricional relativo ao exercício da pretensão pelos demandantes. As aludidas teses foram assim redigidas: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (Ressalvam-se os grifos) Afigura-se evidente, portanto, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil S/A pode figurar no polo passivo das demandas em que é questionada a gestão efetuada pela aludida instituição bancária das contas vinculadas ao PASEP. A orientação consolidada pela Colenda Corte Superior é correta, pois a Lei complementar no 8/1970 atribuiu ao Banco do Brasil S/A a gestão das contas individuais vinculadas ao PASEP. Nas hipóteses em que não há alegação de ilegitimidade dos índices de juros e de correção monetária utilizados pela instituição bancária, mas sim o argumento de que os aludidos índices foram incorretamente aplicados ou de que houve descontos indevidos, a sociedade anônima apelada tem legitimidade passiva”. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento firmado no aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial. Quanto à suposta ofensa ao artigo 109, inciso I, da CF, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, defiro os pedidos de publicações exclusivas, nos termos formulados por ambas as partes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025